Tribunal: TJES
Processo: 5000045-33.2019.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000045-33.2019.8.08.0040

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: WILSON TOTOLA FILHO

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5000045-33.2019.8.08.0040

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: WILSON TOTOLA FILHO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. EQUÍVOCO NA MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR A RECONTAGEM DOS DÉBITOS. DANOS MORAIS ARBITRADOS. RECURSO APRESENTADO PELA EDP, EM QUE SUSCITA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA. NO MÉRITO, ALEGA A PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que foi surpresada com valores elevados em suas faturas de consumo de energia elétrica em sua propriedade rural, bem como a formalização de TOI no valor de R$ 8.450,00 (oito mil, quatrocentos e cinquenta reais). Após contato com a requerida, foi constatado que o medidor instalado na propriedade do autor estava defeituoso, tendo sido retirado do local pela EDP para fins periciais.

Relata que, mesmo com o registro de inúmeras reclamações, a requerida não realizou revisões nas faturas de energia elétrica, tendo apenas realizado cobranças baseadas em estimativas aleatórios e em desconformidade com atos normativos que regem a concessionária.

Afirmou que, sem ter qualquer resposta aos seus questionamentos, a EDP compareceu à sua propriedade rural e realizou o corte da energia elétrica do local, prejudicando a irrigação de sua lavoura.

Em sede cautelar, requereu fosse a requerida impelida a religar o fornecimento de energia elétrica de sua propriedade rural – o que foi deferido pelo juízo de 1º grau.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais, determinando a requerida que proceda ao refaturamento das faturas referentes aos meses de junho de 2018 a fevereiro de 2019, em sede de liquidação de sentença, bem como arbitrou o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais, a parte recorrente pugna pela concessão de efeito suspensivo recursal e acolhimento de incompetência do juízo por necessidade de perícia técnica. No mérito, argumenta pela legalidade das medições, bem como a inexistência de falha na prestação de serviço da recorrente ou de prejuízos aptos a gerarem dano moral. Assim, requer a improcedência dos pedidos autorais ou minoração dos valores atribuídos a título de dano extrapatrimonial.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

INDEFIRO
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o art. 43 da Lei nº 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Preliminarmente, a parte recorrente suscita a incompetência absoluta dos juizados especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da necessidade de realização de perícia técnica. Todavia, tal alegação deve ser rechaçada, pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda, sendo desnecessária a realização de perícia judicial.

No mérito, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Passo a analisar o presente feito, portanto, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a parte recorrente não comprovou, de
forma segura, a regularidade das medições de energia
referentes aos meses de junho de 2018 a fevereiro de 2019
, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do
art. 6º da Lei nº 8.078/90).

Soma-se a isso que a documentação acostada (capturas de tela de sistemas internos produzidos unilateralmente) nos autos pela recorrente não é suficiente para constatar a regularidade dos fatos aqui discutidos, de modo que: “
a apelante se limitou a acostar aos autos um
print
de tela de seu sistema interno, o qual, conforme irreparável conclusão do magistrado primevo, não é suficiente para comprovar o efetivo pagamento
” (TJES; AC 0012899-32.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 16/11/2021; DJES 29/11/2021).

Para além disso, até mesmo o
Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) –elaborado de forma unilateral
pela empresa recorrente –
apontou a existência de defeitos no medidor de energia instalado na propriedade rural do recorrido, de modo que não há nos autos provas capazes de atestar a regularidade das medições e cobranças decorrentes dos períodos de mau funcionamento do aparelho.

Referidas medições devem ser realizadas em conformidade com o regramento de regência, conforme bem exposto pela r. sentença impugnada, vejamos trechos:

Da redação feita pelo preposto da demandada, é possível concluir que o defeito estaria no equipamento, já que apresentava erro na configuração da data e hora, além do que, não há registros de que havia algum tipo de violação no dispositivo.

Portanto, em havendo defeito no equipamento, pode-se concluir que os faturamentos feitos no período não são confiáveis, sendo que o problema perdurou mesmo após a troca do medidor, conforme relata e registra nas reclamações acostadas à exordial (ids. 1921040, 1921063, 1921075, 1921382, 1921397 e 1921411).

Neste caso, o art. 115 da Resolução n.º 414/2010 da ANEEL fixa que, na comprovação de deficiência no medidor, a apuração deve ser feita com base na média aritmética dos últimos 12 (doze) meses. In verbis:

Art. 115. Comprovada deficiência no medidor ou em demais equipamentos de medição, a distribuidora deve proceder à compensação do faturamento de consumo de energia elétrica e de demanda de potência ativa e reativa excedentes com base nos seguintes critérios: I - aplicar o fator de correção, determinado por meio de avaliação técnica em laboratório, do erro de medição;II - na impossibilidade de determinar os montantes faturáveis pelo critério anterior, utilizar as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento de medição normal, proporcionalizados em 30 (trinta) dias, observado o disposto no § 1º do art. 89 [...]

Sendo assim, concluo que apenas a apuração das faturas de junho de 2018 a fevereiro de 2019 (mês do ajuizamento) deve ser feita com base na média mensal do consumo, devendo o montante ser calculado em sede de liquidação de sentença.

Desse modo, entendo que resta configurada a falha na prestação dos serviços, uma vez que as medições realizadas com base no medidor de consumo danificado não seguiram a normativa acima referida.

Por fim, verifico que os prejuízos extrapatrimoniais discutidos neste feito foram devidamente identificados, uma vez que “
A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica autoriza a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais
”
(TJES; AC 0000663-36.2019.8.08.0049; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 28/03/2023; DJES 12/04/2023).

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Evidente, portanto, a prática praticada pelo recorrente, sendo necessária a manutenção da r. sentença do juízo de primeiro grau.

Por fim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)